Tribunal: STF
Processo: HC 73887
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-28
Data de publicação: 1996-05-28

Ementa:
EMENTA: CITAÇÃO EDITALÍCIA. ENDEREÇOS QUE NÃO CONFEREM.
NULIDADE: INEXISTÊNCIA. NOME FALSO PELO RÉU: NO MANDADO CITATÓRIO
NÃO É IMPRESCINDÍVEL QUE CONSTE O PRODUTO DO PRÓPRIO FALSUM.
          1. Fornecidos os endereços, residenciais e comerciais,
pelo próprio réu, na fase do interrogatório policial, e
posteriormente não sendo neles encontrado o citando, não se
caracteriza qualquer nulidade.
          2. O Oficial de Justiça encarregado da diligência há que
dar cumprimento ao mandado citatório nos locais indicados, sendo
estranho ao seu dever o de transformar-se em investigador para saber
o verdadeiro paradeiro do réu, sobretudo quando artimanhas dessa
natureza são criadas exatamente para dificultar a sua  localização.
          3. No mandado de citação, não constando o nome  falso dado
pelo réu, não pode ele beneficiar-se do próprio crime que cometeu
para posteriormente alegar nulidade de  que foi o único responsável.
          4. "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.
_